Tribunal: TJDFT
Processo: 0718176-55.2021.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. BATIDA LATERAL. MANOBRA À DIREITA. RETORNO. DESATENÇÃO ÀS CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE. ARTIGO 35 DO CTB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-lo a pagar aos autores o valor de R$ 5.478,65 (três mil e setecentos reais) a título de reparação por danos materiais. Em seu recurso, afirma que a sentença foi proferida em contradição às provas por ele produzidas. Alega que os recorridos deram causa ao acidente. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais e procedente o pedido contraposto.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo em razão da gratuidade judiciária que ora defiro em razão dos documentos juntados que atestam sua situação de hipossuficiência. Contrarrazões apresentadas (ID 39640602).
3. Efeito suspensivo. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, rejeitado.
4. O artigo 35 do CTB estabelece que: “Antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço”. Ainda, o p. único do referido artigo acrescenta: “Entende-se por deslocamento lateral a transposição de faixas, movimentos de conversão à direita, à esquerda e retornos."
5. No caso dos autos, as provas em especial as fotos juntadas, confirmam a versão da dinâmica do acidente apresentada pelos recorridos de que o recorrente ao realizar o retorno entre as quadras 406 e 606 de Samambaia Norte, não se atentou para as condições de trafegabilidade e ingressou na via onde já se encontrava o veículo dos recorridos, sendo o único culpado pela colisão.
6. A dinâmica apresentada pelo recorrente que de já se encontrava na faixa de rolamento e teve seu veículo fortemente, abruptamente e primeiramente abalroado na parte traseira não se sustenta, já que os danos foram na extensão da lateral do veículo, sendo o mais forte e evidente na porta dianteira do passageiro, sendo certo que o primeiro impacto foi nesse ponto. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
7. Por fim, os recorridos requerem a condenação do recorrente em litigância de má-fé. No entanto, a aplicação da multa por litigância de má-fé não se mostra viável sem a manifesta prova do dolo, além da demonstração efetiva da prática de uma das hipóteses elencadas no artigo 80 do CPC, o que não ocorreu na espécie.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários fixados em 20% do valor da condenação, cuja exigibilidade resta suspensa em razão da gratuidade judiciária.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.